Tribunal: STF
Processo: HC 215000
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO DO STJ POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. O “Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento” (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.